Tribunal: CARF
Processo: 19515.720102/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720102/2019-91
ACÓRDÃO
2401-012.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
ACÓRDÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
É nulo o ato administrativo sem a necessária motivação, devendo ser
repetido o ato sem o vício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reformar a decisão de piso e determinar que seja proferida nova decisão
com a análise dos argumentos de fato e de direito apresentados na impugnação.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720102/2019-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração – AI (fls. 970/982 e 983/993) lavrados contra a
empresa em epígrafe, nas competências 01/2014 a 12/2015, com lançamento de: a) contribuição
social previdenciária da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e a
contribuintes individuais; e b) contribuições sociais para outras entidades e fundos – Terceiros,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, fls. 928/969, que são fatos geradores as
parcelas pagas a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR a empregados e
administradores e Stock Options a administradores provenientes da redecard. Foi aplicada multa
agravada no percentual de 112,5%.
Foi apresentada impugnação de fls. 1.006/1.042, na qual o contribuinte alega,
conforme resumido no acórdão recorrido, decadência da competência 01/2014, informa que
atendeu aos comandos da lei que regulamenta a PLR, que não foi deduzido da base de cálculo da
PLR as antecipações. Afirma a natureza societária dos planos de opções de compra de ações e
questiona o caráter remuneratório. Argui a multa agravada e que a base de cálculo das
contribuições para Terceiros estaria limitada a 20 salários-mínimos.
Após diligência, em outra petição, fls. 1.976/1.978, há demonstração de erro na
apuração relativa às antecipações.
Foi proferido o Acórdão 04-52.916 - 4a Turma da DRJ/CGE, de 14/5/2020, fls.
2.210/2.226, que julgou procedente em parte a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000 integra o salário de contribuição para fins de incidência de
contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
Todas as remunerações (STOCK OPTIONS ) devem ser declaradas nas Guias de
Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se
não estiverem declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento
dessas remunerações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720102/2019-91
3
Conforme se verifica no acórdão, a procedência parcial deveu-se ao
reconhecimento da decadência da competência 01/2014 e determinação para que os
adiantamentos feitos no ano de 2014 fossem deduzidos da competência 02/2015 do
levantamento PLR. Não houve recurso de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/5/2020 (Termo de Ciência de fl.
2.234), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/6/2020, fls. 2.238/2.272, que contém,
em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade da decisão de primeira instância por falta de
motivação, pois a decisão concluiu pela falta de atendimento da legislação pela recorrente,
considerando as conclusões da fiscalização e que as alegações apresentadas na impugnação
corroboram o não atendimento dos requisitos da Lei 10.101/2000, não tecendo qualquer
comentário ou fundamento sobre os motivos que levaram os julgadores a tais conclusões.
Informa que rebateu individualmente e indicou toda a documentação
correspondente a todas as acusações fiscais, que não foram apreciadas na decisão recorrida.
Assim, não teve ciência dos motivos pelos quais seus esclarecimentos e documentos
apresentados não foram considerados, mas apenas a conclusão de que não foram aptos a
comprovar seu direito.
No mérito, discorre sobre seus programas de participação nos lucros e afirma que
atendeu à Lei 10.101/2000. Disserta sobre a natureza societária dos planos de Stock Options.
Questiona a multa agravada e que a base de cálculo das contribuições para
Terceiros estaria limitada a 20 salários-mínimos.
Requer o cancelamento dos autos de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Com razão a recorrente ao questionar a decisão de primeira instância.
Da leitura do acórdão recorrido, exceto nos conteúdos relacionados aos valores
que foram excluídos (decadência e dedução de adiantamentos em 02/2015), não se verifica
motivação para a rejeição dos demais argumentos e documentos apresentados na impugnação.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720102/2019-91
4
No relatório, o relator cita os títulos e páginas dos documentos que constam dos
autos de infração e do TVF. Resume a impugnação.
No voto, apresenta os títulos da impugnação e afirma:
Certifica-se que a Autoridade Lançadora foi criterioso e minucioso nas
demonstrações dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam os
lançamentos, conforme os documentos abaixo relacionados: [...]
Na sequência, cita legislação sobre obrigatoriedade do lançamento e conhecimento
da lei.
E conclui:
Assim, partindo das premissas acima, aferem-se que a Autoridade Lançadora
demonstra de forma detalhada os fundamentos fáticos e jurídicos, aos quais o
contribuinte não cumpriu as exigências da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de
2000, que esta regula os requisitos das participação nos lucros, ou resultados
distribuídos aos empregados, conforme se aferem do TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL – FLS. 928 A 969, item C,1 de fls. 931 a 959:
[...]
As próprias alegações do impugnante corrobaram que o contribuinte não atendeu
expressamente os requisitos da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, assim,
como a legislação tributária prevê que em relação a isenção tributária devem-se
ater a interpretação literal da norma, consoante o artigo 111, do Código
Tributário Nacional, in verbis:
[...]
Em razão disso, não há como acolher as alegações do impugnante.
Quanto ao plano de stock options, cita os títulos da impugnação e também é
sucinto:
Depreendem-se do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – FLS. 928 A 969 , item C.2 –
DO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÕES – fls. 959 a 964, que a Autoridade
Lançadora demonstra de forma detalhada os fundamentos fáticos e jurídicos que
embasam os lançamentos.
Os fundamentos fáticos detalhados pela Autoridade Lançadora apontam que as
outorgas de opções de ações aos empregados caracterizam salários-de-
contribuição, pois essas têm caracteres personalíssimos e contraprestações pelos
serviços.
Estes planos de outorgas de opções de ações seriam uma forma de retribuições
econômicas pelos trabalhos de seus empregados, caracterizam a remuneração
diferida, como se aferem TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – FLS. 928 A 969 , item
C.2 – DO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÕES – fls. 959 a 964.
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720102/2019-91
5
Em razão disso, não há como acolher as alegações do impugnante.
Sobre a multa agravada:
Certifica-se que a Autoridade Lançadora procedeu a Auditoria de forma criteriosa
como se aferem dos TERMOS - INTIMAÇÕES - RESPOSTAS AS INTIMAÇÕES -
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - FLS. 02 a 897 e TERMO DE CONSTAÇÃO E
INTIMAÇÃO FISCAL – FLS. 308 A 313.
A Autoridade Lançadora na conclusões de análises dos documentos e os termos
de intimações, o contribuinte deixou de atender algumas intimações, como se
aferem do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – FLS. 928 A 969 ,item D –
AGRAVAMENTO DA MULTA – fls. 965 a 966.
E sobre a limitação da base de cálculo da contribuição para Terceiros:
Certifica-se que a Autoridade Lançadora assentam de forma minuciosa os
fundamentos fáticos e jurídicos que respaldam os lançamentos, com se verifica do
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – FLS. 928 A 969.
A legislação tributária em relação aos TERCEIROS E FUNDOS não prescrevem a
limitação dos valores das bases de cálculos.
Portanto, não há como acolher as alegações do impugnante.
De fato, o contribuinte apresentou impugnação questionando cada item do TVF e
apresentando quase 500 páginas de documentos.
No voto, exceto quanto às explicações sobre os valores excluídos, o relator limita-
se a dizer que concorda com as informações fiscais e a afirmar que não podem ser acolhidas as
alegações do impugnante, ou até mesmo que as alegações confirmam o lançamento, sem indicá-
las.
Além da obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos (no caso, o Acórdão
de Impugnação), subsidiariamente ao Decreto 70.235/72, deve ser observado o CPC, que
determina:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720102/2019-91
6
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se
ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Contudo, deve indicar os fundamentos de fato e de direito que o levam a adotar
qualquer decisão, demonstrando a correlação lógica entre a situação ocorrida e as conclusões
adotadas.
No presente caso, verifica-se um voto sucinto e genérico, sem apresentar a
motivação do lançamento e a legislação aplicável, sem rebater os pontos contestados, sem
demonstrar os motivos que levaram à concordância com a fiscalização e à rejeição dos
argumentos e documentos apresentados pelo impugnante.
A decisão recorrida, sem a adequada motivação, é nula, devendo o ato
administrativo ser refeito.
Quanto aos montantes excluídos, em face do trânsito em julgado administrativo,
pois não houve recurso de ofício, a decisão é definitiva.
Uma vez reconhecida a necessidade de reforma do Acórdão de Impugnação,
desnecessário prosseguir na análise dos argumentos de mérito apresentados no recurso.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para reformar a
decisão de piso e determinar que seja proferida nova decisão com a análise dos argumentos de
fato e de direito apresentados na impugnação.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 2375
DF CARF MF
Original